Tribunal: TJPA
Processo: 0817180-79.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817180-79.2021.8.14.0006

APELANTE: ALEXANDRE NORMANDES FARIAS, WESLLEY BARATA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INC. II, § 2º-A, INC. I, DO CP
– CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.
APELO DE AMBOS OS RECORRENTES:

1)

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
– PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. A presença de vetores
judiciais negativos na primeira fase da dosimetria, tais como culpabilidade e circunstâncias do delito, justificam a sanção base fixada pelo juiz
a quo
.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por ALEXANDRE NORMANDES FARIAS e WESLEY BARATA PIMENTEL, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Penal de Ananindeua, que condenou ambos à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculadas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, do CP,

Em razões recursais, requerem ambos os apelantes, unicamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou mais próximo do mínimo, reduzindo, por consequência, a pena definitiva a eles imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, sendo que nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja reanalisado o quantum da pena-base imposta aos apelantes.

É o relatório
.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese,
que
“
no dia 04 de Dezembro de 2021, por volta das 15:50 Horas, em Via Pública, mais especificamente na Passagem Icuí, Bairro Icuí-Guajará, neste Município de Ananindeua/PA, os ora Denunciados Alexandre Normandes Farias, Wesley Barata Pimentel e Alan da Costa Rufino, acima qualificados, subtraíram mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo automotor, Marca/Modelo Fiat/Argo Drive 1.0, Placa QOP3H46, Cor Prata e 01 (um) aparelho celular, Marca Sansung, da vítima Evandro Dias Gomes.

De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, a vítima estava chegando em sua residência quando foi surpreendido por um veículo Marca/Modelo Renault/Sandero Auth 10, Placa AZL7C66, de onde desembarcaram os ora Denunciados, sendo que um desses portava arma de fogo, Tipo Revólver, Calibre 38, desta forma, subtraíram da vítima, 01 (um) veículo automotor, Marca/Modelo Fiat/Argo Drive 1.0, Placa QOP3H46, Cor Prata e 01 (um) aparelho celular, Marca Sansung e logo depois se evadiram do local, neste momento a vítima pediu auxílio para uma viatura da polícia militar que passava na rua, informando aos mesmos sobre o fato ocorrido, em seguida, a vítima seguiu a viatura da polícia militar e tempo depois presenciou a prisão dos acusados, na Avenida Independência, e ainda, na Seccional reconheceu os 03 (três) acusados como sendo os autores do crime.”

Passo a analisar o pleito de ambos os recorrentes, de redução da pena-base a eles fixados para mínimo legal ou em patamar mais próximo, ressaltando-se que a reavaliação será realizada de forma conjunta, pois avaliadas de forma idêntica pelo juiz sentenciante.

Feitos os devidos esclarecimentos, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a
culpabilidade
é desfavorável, tendo em vista que os agentes se aproveitaram do momento em que o ofendido estava chegando em casa e estacionando o carro para abordá-lo, colocar a arma na cabeça dele e ainda ameaçá-lo de morte, assim como as
circunstâncias do delito
, pois praticado em concurso de agentes, causa de aumento de pena que pode ser utilizada para sopesar a sanção base da apelante, tendo em vista ser o delito duplamente majorado, ressaltando-se que a mesma não será utilizada na terceira fase da dosimetria,
circunstâncias judiciais essas que, por si sós, justificam a reprimenda basilar fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, que se mantém
.

Presente a atenuante da confissão, o juízo reduziu a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se a reprimenda provisoriamente fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Não havendo causa de diminuição de pena, ela foi aumentada, diante da majorante referente ao uso de arma de fogo, no patamar de 2/3 (dois terços), prevista no inc. I, §2º-A, art. 157 do CP,
totalizando 09 (nove) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, a qual se mantém inalterado, assim como
o regime inicial fechado, tendo em vista o quantum da pena, nos termos do art. 33, §2º, a, do CP
.

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS APELOS E LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos supraexpendidos.

É como voto
.

Belém, 18/12/2023